Tribunal: TJPA
Processo: 0807942-33.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807942-33.2022.8.14.0028

APELANTE: ROSALIA RODRIGUES DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ESTADO DO PARÁ, ROSALIA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REEMBOLSO DEVIDO PELO ESTADO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por segurada que alegou ter sofrido acidente de trabalho com fratura do platô tibial esquerdo, resultando em sequelas que comprometeriam parcialmente sua capacidade laboral. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se em laudo pericial que atestou ausência de incapacidade. Ambas as partes interpuseram apelação: a autora, buscando a concessão do benefício ou nova perícia; o INSS, requerendo o reembolso dos honorários periciais pagos antecipadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, diante da alegada redução da capacidade laborativa; (ii) estabelecer se é cabível o reembolso, pelo Estado do Pará, dos honorários periciais pagos pelo INSS, em razão da improcedência do pedido e da concessão da justiça gratuita à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial elaborado por ortopedista nomeado pelo juízo, com base em exame físico e em exames de imagem, conclui pela inexistência de redução funcional ou de capacidade para o trabalho habitual da autora, não restando comprovada, portanto, a redução laboral exigida pelo art. 86 da Lei 8.213/91.

4.

A jurisprudência do STJ exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de sequela que efetivamente implique diminuição da capacidade laboral no exercício da atividade habitual, ainda que em grau mínimo (REsp 1.109.591/SC). No caso, a perícia foi clara ao afastar tal redução.

5.

O laudo foi elaborado com base em critérios técnicos adequados, respondeu aos quesitos formulados e foi conduzido sob o contraditório, não se constatando vícios que justifiquem sua desconsideração ou substituição por nova perícia.

6.

O juiz pode formar seu convencimento com base em outros elementos de prova, mas no caso concreto o conjunto probatório corrobora as conclusões do perito judicial.

7.

Quanto ao recurso do INSS, aplica-se a tese fixada no Tema 1.044 do STF, segundo a qual, nas ações acidentárias em que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais devem ser custeados pelo ente federado responsável pela prestação jurisdicional, sendo devida, portanto, a restituição pelo Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido (autora). Recurso provido (INSS).

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente somente é devido quando demonstrada, mediante prova pericial idônea, a existência de redução da capacidade para o trabalho habitual decorrente de acidente.

2.

Laudo pericial que atesta a inexistência de redução da capacidade laboral impede a concessão do benefício, ainda que haja documentação médica particular em sentido contrário.

3.

Nas ações acidentárias em que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, o Estado deve reembolsar os honorários periciais pagos pelo INSS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 473 e 487, I; Lei 13.876/2019, art. 1º, § 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.06.2012; STF, Tema 1.044 de Repercussão Geral.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte Autora e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ROSALIA RODRIGUES DOS SANTOS
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, que nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, julgou improcedente o pedido da autora.

Historiando os fatos, Rosalia Rodrigues dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 31/05/2019, sofreu fratura do platô tibial esquerdo, resultando em dores constantes ao permanecer em pé, dificuldades de locomoção e perda de força e mobilidade. Alegou a existência de sequelas parcialmente incapacitantes para o exercício de sua atividade habitual, o que justificaria a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (30/10/2019). Requereu a implantação do benefício, o pagamento das parcelas vencidas, juros, correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Em assim sendo, compulsando os autos e por todo o lastro probatório estabelecido, verifico que não há incapacidade laboral total e permanente atual que autoriza a concessão de qualquer benefício.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.”

Inconformada com a sentença, Rosalia Rodrigues dos Santos interpôs recurso de apelação (ID 21015552).

Em suas razões, sustenta, em preliminar, que o laudo pericial utilizado como fundamento da sentença encontra-se eivado de vícios, por não observar os requisitos mínimos do artigo 473 do CPC, como a indicação do método utilizado, análise das conclusões dos documentos médicos acostados aos autos, e respostas completas aos quesitos.

Aduz que o perito não considerou os elementos probatórios que evidenciam sequelas permanentes com repercussão na sua capacidade laborativa. Invoca, inclusive, precedentes de tribunais pátrios e do STJ, nos quais se reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima, como amputação de falange distal.

Defende, assim, que restou comprovada a redução da capacidade para o trabalho e pugna pela concessão do benefício, bem como, alternativamente, pela reabertura da instrução processual para realização de nova perícia com especialista em ortopedia.

Na sequência, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS também interpôs recurso de apelação. A autarquia previdenciária, embora vencedora na demanda, pugna pela reforma parcial da sentença, no tocante à ausência de condenação do Estado ao reembolso dos honorários periciais que foram antecipadamente adiantados pelo INSS.

Sustenta que, conforme o artigo 1º, §7º, II, da Lei nº 13.876/2019, o dever de custeio definitivo dos honorários periciais incumbe ao Estado-membro, nas hipóteses em que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita. Invoca, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1044, o qual estabelece que os honorários periciais, nas ações acidentárias em que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade, devem ser custeados pelo ente federado responsável pela prestação jurisdicional, e não pelo INSS.

As partes litigantes não apresentaram contrarrazões.

Em manifestação, o Ministério Público opinou pelo conhecimento de ambos os recursos. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso da autora, sob fundamento de que não restou comprovada, na perícia judicial, a existência de redução da capacidade laboral, pressuposto indispensável à concessão do auxílio-acidente. Quanto ao recurso do INSS, manifestou-se favoravelmente, reconhecendo a legitimidade da pretensão recursal quanto ao reembolso dos honorários periciais, sob responsabilidade do Estado do Pará, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações são distintas, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

Em suas razões, a Apelante a
duz que o perito judicial não considerou os elementos probatórios que evidenciam sequelas permanentes com repercussão na sua capacidade laborativa e que o laudo pericial estaria eivado de vícios, invocando precedentes jurisprudenciais nos quais se reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Recebida a ação, o magistrado a quo determinou a realização de perícia médica oficial,
nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhum dos litigantes (ID 21015541).

O laudo oficial, subscrito por médico ortopedista, concluiu pela ausência de redução funcional ou incapacidade laboral da apelante (ID 21015544). Vale ressaltar que o laudo se baseou no exame físico realizado no momento da perícia e em exames de imagem apresentados.

Inicialmente, o
auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991.
Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro: "O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional" (
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ
07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, em que pese as alegações da autora de que em razão do acidente de trabalho ficou com capacidade laboral reduzida, ainda que mínima, a conclusão do laudo pericial é no sentido diametralmente oposto, o que nos
conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

A perícia foi devidamente realizada e juntada aos autos no ID 21015544. O laudo pericial consignou que a parte autora
“não apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para as atividades realizadas com o membro afetado
”. Atestou ainda que o periciando
“não apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual
”.

Dessa forma, observa-se que
o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, demonstrou, de forma fundamentada, que as condições apresentadas pela autora não implicam redução, ainda que mínima, da capacidade para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas.

A perícia foi conduzida de forma técnica e observou as normas que estabelecem parâmetros para perícias médicas em segurados, além de ter sido
realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, o perito judicial analisou os documentos particulares apresentados pela autora e ao final, considerou a periciada sem incapacidade para o trabalho.

Ademais, verifica-se que o perito respondeu a todos os quesitos formulados pela autora na inicial.
Dessa forma, não há que se falar em omissão do laudo pericial.

É importante destacar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios.
Contudo, no presente caso, a convicção do juízo se alinha ao laudo pericial judicial, uma vez que os documentos particulares apresentados pela parte autora não possuem igual rigor técnico e imparcialidade para contrapor as conclusões do perito nomeado.

Com efeito, v
erifica-se que o laudo do perito judicial foi minucioso, inclusive considerando os exames levados pela periciada, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, ausência de incapacidade para o trabalho.

Nesse diapasão,
e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade da autora para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Por fim, embora o direito previdenciário deva ser interpretado de forma favorável ao segurado, não se pode desconsiderar os critérios legais e técnicos que balizam a concessão de benefícios. A proteção social conferida pela previdência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que, no presente caso, não foi atendido.

Dessa forma, observa-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer incapacidade laboral da autora, seja parcial ou total, permanente ou temporária, conforme atestado pela perícia judicial, não havendo qualquer motivo para a reforma da decisão de 1º grau.

RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma parcial da sentença, no tocante à ausência de condenação do Estado do Pará ao reembolso dos honorários periciais que foram antecipadamente adiantados pela autarquia previdenciária.

Com razão o Apelante.

Quanto à pretensão do INSS ao ressarcimento do valor despendido para a realização da perícia médica judicial, tem-se que o STF no julgamento do Tema 1.044 de repercussão geral, firmou tese jurídica segundo a qual
"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no
parágrafo único
do art.
129
da Lei
8.213
/91."

Assim, considerando que a Autora é beneficiária da assistência jurídica gratuita, bem como, que a demanda fora julgada improcedente, assiste direito ao ressarcimento ao INSS, impondo-se neste ponto a reforma da sentença.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Assim, uma vez que a Sra. Rosália Rodrigues dos Santos foi parte vencida na perícia, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao Estado do Pará, em razão do deferimento da justiça gratuita à autora.

(...)

Nesse sentido, em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário expostos, entendo ser cabível a reforma da r. sentença, a fim de que os honorários periciais adiantados pelo INSS sejam ressarcidos pelo ente estatal em função da improcedência do feito e da assistência judiciária gratuita deferida a autora.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Rosalia Rodrigues dos Santos.
Quanto ao apelo interposto pelo INSS,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para alterar a sentença,

determinando a restituição do valor despendido pelo INSS na realização da perícia, nos termos do Tema 1.044 do STF,

conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025